Tribunal: STF
Processo: Rcl 64012
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Eduardo Raul Avila Puelma em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, nos autos do Processo 0010991-85.2018.5.03.0037, por suposta violação ao que decidido no julgamento da ADI 5.766.



    O reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-3):



    “O processo em epígrafe trata de EXECUÇÃO DEFINITIVA EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA aviada contra ERICSSON GESTÃO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACÕES LTDA em curso na 3ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG.



    Deferidos ao autor os benefícios da gratuidade judiciária (cf. sentença no processo de conhecimento), mas condenado a pagar honorários de sucumbência (decisão proferida aos 22/mar/2019, com trânsito em julgado aos 07/ago/2020) aos advogados da reclamada no importe de R$ 46.716,55 (valor de 31/ago/2020 cf. laudo pericial contábil, cuja última atualização ocorreu aos 10/mar/2021 apontando débito de R$ 51.957,23).



    Liberado valor incontroverso, prosseguiu o feito para discussão de agravo de petição e impugnação, bem como multa aplicada ao reclamante.



    Ao retornar o feito do TST sobreveio despacho nos seguintes termos (cf. documento intitulado ‘16 - DESPACHO (ATUALIZAÇÃO VALORES E DADOS BANCÁRIOS)’:



    (...)



    O autor – como se lê no documento intitulado ‘17 - PETIÇÃO AUTOR REQUER SUSPENSÃO DECISÃO’, requereu a suspensão da medida, mas o despacho foi mantido ao argumento de que eventuais irresignações devem ser lançadas no momento processual oportuno, após a entrega do laudo pericial retificado (vide documento intitulado ‘18 - DECISÃO SOBRE PEDIDO AUTOR’).”



    Afirma que "poderá ser tarde (após a entrega do laudo pericial retificado, cujo prazo se encerra nesta data), pois através de um simples despacho o valor em comento poderá ser transferido para a conta bancária dos causídicos patronais" (eDoc 1, p. 3). 



    Sustenta que "se os cálculos demandam ajustes – como se lê no trecho 'Deverão ser feitos, ainda, os ajustes determinados no acórdão de ID.37d4788', é precipitada a determinação ao 'patrono do réu para indicar conta bancária de sua titularidade, para fins de transferência de valores devidos a título de honorários sucumbenciais, em 10 dias'" (eDoc 1, p. 3).



    Assevera que "sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários advocatícios de sucumbência por ela devidos ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, independentemente da obtenção de crédito em juízo, nestes ou em outros autos, e a execução da parcela estará condicionada à efetiva comprovação de cessação da condição de hipossuficiência econômica no período de até dois anos após o trânsito em julgado, findo o qual estará extinta a respectiva obrigação" (eDoc 1, p. 3). 



    Salienta que "as decisões definitivas proferidas em ADI pelo STF possuem, em regra, efeitos erga omnes, ex tunc e vinculante, bem como eficácia imediata, indevida a execução dos honorários sucumbenciais devidos por beneficiário da Justiça gratuita, por se tratar de título judicial inexigível, nos termos do artigo 884, § 5º, da CLT" (eDoc 1, p. 4).



    Alega que "depreende-se da decisão desse E. Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.766 - que incumbe à reclamada comprovar, no prazo máximo de 2 anos do trânsito em julgado, que a parte reclamante, concretamente, deixou de ostentar a condição de insuficiência econômica" (eDoc 1, p. 5).



    Ao final, requer (eDoc 1, p. 7):



    "a) em caráter liminar, a anulação da decisão do juízo de origem quanto ao pagamento de honorários de sucumbência aos patronos empresariais, vez que beneficiário de justiça gratuita o autor;



    b) também em caráter liminar, determinação de imediata liberação ao reclamante do valor retido (devidamente atualizado) a título de sucumbência;



    b) eventualmente, suspensão do pagamento aos patronos empresariais até decisão final nesta reclamação constitucional;



    c) que sejam requisitadas informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado;



    d) procedência de mérito da reclamação, com aplicação do disposto nos itens ‘a’ e ‘b’ acima." 



    Em despacho de 04.12.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 26).



    As informações foram prestadas (eDoc 30).



    O Aviso de Recebimento foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “Mudou-se” (eDoc 31). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 33):



    Reclamação. Condenação de beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários sucumbenciais. Alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida na ADI n. 5.766/DF. Inviabilidade da reclamação contra decisão transitada em julgado. Súmula n. 734/STF. Ato reclamado anterior ao advento do paradigma de controle. Parecer pela improcedência.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015. 



    No julgamento da ADI 5.766, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT e, por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, declarando-o constitucional. Eis a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Naquela oportunidade, “o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade)” (Rcl 57.892-ED, Rel. Min. Alexandre de Morais, Primeira Turma, DJe de 21.03.2023). 



    O ato reclamado, por sua vez, se limitou a determinar a remessa dos autos ao perito contábil, ordenando a observância ao título executivo, com inclusão da multa arbitrada ao reclamante, bem como intimou o patrono da empresa ora beneficiária a indicar conta bancária de sua titularidade para fins de transferência de valores devidos a título de honorários sucumbenciais. Eis o teor do ato reclamado (eDoc 20):



    “Transitado e julgado o acórdão de ID.e248f99, em 25/09/2023, determino a remessa dos autos ao perito contábil RICARDO RUFINO, para atualização, observado o cálculo de ID.10898db, bem como abatimento dos valores quitados ao Expert FELIPE GUIMARÃES DE SOUZA, conforme alvará de ID.4991154, e inclusão da multa arbitrada no acórdão ID.e248f99, a cargo da reclamante.



    Deverão ser feitos, ainda, os ajustes determinados no acórdão de ID.37d4788.



    Confiro ao perito o prazo de 15 dias.



    Sem prejuízo, desde já, intime-se o patrono do réu para indicar conta bancária sua titularidade, para fins de transferência de valores devidos a título de honorários sucumbenciais, em 10 dias. No mesmo prazo, também deverá indicar dados bancários da reclamada.” 



    Na espécie, constata-se que o ato reclamado não tratou da questão relativa a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pelo reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ademais, extrai-se das informações apresentadas pelo Juízo de origem que o reclamante, beneficiário da justiça gratuita, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios por decisão com trânsito em julgado em 07.08.2020 (eDoc 30, p. 3), antes, portanto, das publicações da ata de julgamento e do acórdão proferido no autos da ADI 5.766, que se deram, respectivamente, em 05.11.2021 e 03.05.2022. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAV OINTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. Ajurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014), razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11.03.2015).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl 14.747-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10.022015).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente